Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600302-24.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600302-24.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600302-
24.2024.6.16.0021, que julgou procedente a pretensão inicial, para o fim de condenar os
representados Israel Domingos, Gilberto Fernandes Vieira e Geni Oliveira Fernandes, por
propaganda eleitoral irregular no interior de bem público, ao pagamento da multa prevista no art.
37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um deles, em
favor da União. Por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada por Coligação Salto
Merece Continuar Feliz em face de Coligação Trabalhando Pelo Certo Para Atrair Melhorias e o
Progresso", Israel Domingos Gilberto, Fernandes Vieira, e Geni Oliveira Fernandes, com fulcro no
art. 19 e o 119, ambos da Resolução 23.610/2019 do TSE, onde alegou em síntese que os
requeridos candidatos, no dia 05/09/2024, às 10h40min, realizaram atos de campanha no interior da
Escola Municipal José Luiz Belasque, Bairro Alecrim. Asseverou em síntese, que os representados
realizaram propaganda eleitoral no interior de prédio público, na medida em que o candidato a
prefeito do Município de Salto do Itararé Israel Domingos, o candidato a vice-prefeito, Gilberto
Fernandes Vieira, e a candidata a vereadora Geni Oliveira de Moura, acompanhados da equipe de
campanha, realizaram atos de campanha no interior da Escola José Luiz Belasque. Apontou-se que
os representados utilizaram itens de campanha na vestimenta e, sem qualquer autorização,
adentraram no interior da instituição de ensino para realizarem propaganda eleitoral. Em anexo,
foram apresentados vídeos e imagens capturadas na ocasião do fato por terceiro e, também,
vídeos de câmera de segurança da referida escola, além de relatório da Secretária de Educação
acerca da entrada não autorizada dos representados na instituição. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
23/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS
E O PROGRESSO[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - SALTO DO
ITARARÉ - PR (RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
GENI OLIVEIRA DE MOURA (RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
GILBERTO FERNANDES VIEIRA (RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)

ISRAEL DOMINGOS (RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ
[REPUBLICANOS/UNIÃO/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SALTO DO
ITARARÉ - PR (RECORRIDO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199510
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44199510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.476

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600302-24.2024.6.16.0021 – Salto do Itararé
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ISRAEL DOMINGOS
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRENTE: GILBERTO FERNANDES VIEIRA
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRENTE: GENI OLIVEIRA DE MOURA
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRENTE: TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS E O
PROGRESSO[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - SALTO DO ITARARÉ -
PR
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRIDO: SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ [REPUBLICANOS/UNIÃO/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SALTO DO ITARARÉ - PR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM BEM PÚBLICO. ESCOLA MUNICIPAL. OCORRÊNCIA. MULTA
ELEITORAL. ART. 37, § 1º, DA LEI nº 9.504/97. CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Trabalhando pelo Certo para Atrair
Melhorias e o Progresso, juntamente com Israel Domingos, Gilberto Fernandes
Vieira e Geni Oliveira Fernandes, contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de
Siqueira Campos/PR.
2. A sentença julgou procedente a representação para condenar Israel Domingos,
Gilberto Fernandes Vieira e Geni Oliveira Fernandes ao pagamento de multa de R$
2.000,00, com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, por realização de

Num. 44199510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
propaganda eleitoral irregular no interior de bem público.
3. Os recorrentes sustentam, em síntese, que as provas apenas indicam a presença
dos candidatos no local, não havendo elementos suficientes para configurar
propaganda eleitoral, e que o ingresso na instituição pública não caracteriza a
prática irregular, sendo tal análise fora da competência da Justiça Eleitoral.
4. Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença. A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a análise da entrada dos
recorrentes no bem público é de competência da Justiça Eleitoral; (ii) saber se a
presença dos candidatos em escola pública portando adesivos de campanha
configura propaganda eleitoral irregular
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à competência da Justiça Eleitoral, a alegação dos recorrentes de que o
ingresso no bem público escapa da competência especializada não prospera, pois a
hipótese envolve suposta propaganda eleitoral irregular, atraindo a competência do
juiz eleitoral, conforme o art. 96, I, da Lei nº 9.504/97.
7. A análise das provas demonstra que os recorrentes, acompanhados de outras
pessoas com adesivos nas vestimentas, adentraram a Escola Municipal José Luiz
Belasque, sem autorização da administração escolar, conforme ofício da Secretaria
de Educação de Salto do Itararé.
8. Ainda que aleguem visita para inspeção do prédio, a presença com adesivos de
campanha, em conjunto com as outras provas dos autos, evidencia a promoção
eleitoral em local de uso comum, vedada pelo art. 37 da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença que
condenou os representados ao pagamento da multa de R$ 2.000,00 cada, por
propaganda eleitoral irregular em bem público.
Tese de julgamento: "A presença de candidatos em escola pública, acompanhados
de materiais visíveis de campanha, caracteriza propaganda eleitoral irregular em
bem público, sujeitando-os à multa eleitoral, conforme art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 37, § 1º

Num. 44199510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
- Lei nº 9.504/97, art. 96, I
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-MA, RE em Representação nº 060161352, Acórdão, Des. Luis Fernando
Xavier Guilhon Filho, Publicado em Sessão, 22/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO CERTO
PARA ATRAIR MELHORIAS E O PROGRESSO, ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO
FERNANDES VIEIRA e GENI OLIVEIRA FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo
da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou procedente a representação, para o fim de
condenar os representados ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO FERNANDES VIEIRA e GENI
OLIVEIRA FERNANDES, por propaganda eleitoral irregular no interior de bem público, ao
pagamento da multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fixando-a no valor de R$
2.000,00, para cada um, em favor da União.
Nas razões do recurso os recorrentes alegam em síntese que: a) as provas dos autos apenas
indicam que os candidatos, ora recorrentes, meramente estiveram presentes no referido local,
como qualquer cidadão poderia estar no exercício de seu direito de ir e vir; b) em nenhum
momento do vídeo é possível observar os recorrentes entregando qualquer tipo de material de
campanha aos presentes, não se mostrando possível a imputação de qualquer sanção em face
dos representados; e c) o simples fato de terem ingressado nas dependências da instituição
pública de ensino não configura propaganda irregular por meio de utilização de bem público,
sendo que eventual discussão quanto ao ingresso dos recorrentes na escola sem autorização dos
responsáveis desborda dos limites da competência desta Justiça Especializada. Requerem o
conhecimento do presente recurso e o seu provimento, para a reforma da sentença, a fim de que
seja julgada improcedente a Representação Eleitoral.
Em contrarrazões, o recorrido requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
(ID 44058091).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que houve a realização de propaganda eleitoral em bem público

Num. 44199510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
(ID 44096071).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174599), restando infrutífera a conciliação (ID 44192298).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade
I. a. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
I. b. As contrarrazões apresentadas não comportam conhecimento, eis que intempestivas
(Resolução nº 23.608/2019 do TSE, art. 22).

II. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO
CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS E O PROGRESSO, ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO
FERNANDES VIEIRA e GENI OLIVEIRA FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo
da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos- PR, que julgou procedente a representação, para o
fim de condenar os representados ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO FERNANDES VIEIRA e
GENI OLIVEIRA FERNANDES, por propaganda eleitoral irregular no interior de bem público, ao
pagamento da multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fixando-se o valor de R$
2.000,00, para cada um deles, em favor da União.
Nas razões do recurso os recorrentes alegam as provas dos autos apenas indicam que os
candidatos, ora recorrentes, meramente estiveram presentes na escola em questão, como
qualquer cidadão poderia estar no exercício de seu direito de ir e vir, e que em nenhum momento
do vídeo é possível observar os recorrentes entregando qualquer tipo de material de campanha
aos presentes, não se mostrando possível a imputação de qualquer sanção em face dos
representados.
Defendem que o simples fato de terem ingressado nas dependências da instituição pública de
ensino não configura propaganda irregular por meio de utilização de bem público, sendo que
eventual discussão quanto ao ingresso dos recorrentes na escola sem autorização dos
responsáveis, desborda dos limites da competência desta Justiça Especializada.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação de que eventual discussão quanto ao ingresso dos
recorrentes na escola sem autorização dos responsáveis desborda dos limites da competência
desta Justiça Especializada, eis que tratando-se o caso de propaganda eleitoral irregular, a
competência para o julgamento da representação nas eleições municipais é do juiz eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 96, I.).

Num. 44199510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
A controvérsia cinge-se a analisar se os recorrentes realizaram propaganda eleitoral em bem
público, em afronta ao artigo 37 da Lei nº 9.504/97 que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral
fica a critério da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e
a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a
retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.

§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para esta finalidade.

Num. 44199510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36

As imagens trazidas na petição inicial são as seguintes:

Num. 44199510 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente a representação, nos seguintes termos, no que
importa:
(...) O objeto da presente representação diz respeito à realização e veiculação de
propaganda no interior de prédio público.
A Lei nº 9.504/1997, Lei das Eleições dispõe:
Art. 37. (...)
Como exposto acima, é incontroverso que os representados estiveram em bem
público, na Escola Municipal José Luiz Belasque, localizada no Bairro Alecrim,
Município de Salto do Itararé.
Os vídeos e as fotografias juntados pela parte representante na petição inicial
comprovam a presença dos representados na escola municipal, e eles, ao
apresentarem contestação, não a negam.
O que é controverso é apenas o motivo pelo qual os representados estavam na
escola municipal. A representante alega que os representados realizam atos de
campanha eleitoral, e eles negam, dizendo que lá estavam para verificar reclamação
recebida em visitas às residências do Bairro Alecrim.
No entanto, conforme restou demonstrado nas imagens dos vídeos anexados com a
petição inicial, e também as fotografias, os representados foram até a Escola
Municipal em um grupo de pessoas, todas utilizando adesivos da campanha
eleitoral, tanto nas camisetas e camisas, e até em boné.

Num. 44199510 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
Independentemente de não se ter o áudio dos referidos vídeos, como dito, os
representados foram até a Escola Municipal em um grupo de pessoas com itens da
campanha eleitoral, o que evidencia propaganda.
Apesar de alegarem que foram até a escola municipal para verificarem eventual
deterioração do prédio, certo é que, cientes de estarem em plena campanha
eleitoral, jamais poderiam ter feito isso em ato que claramente iria demonstrar
propaganda, indo até o local com diversas outras pessoas usando adesivos de
propaganda.
No mínimo deveriam ter ido ao local de forma individual, sem adesivos, se fato
quisessem apenas fiscalizar a estrutura da escola.
Enfim, a forma como os representaram foram até o local, evidenciam a intenção de
fazer propaganda eleitoral, independentemente do que lá foi conversado.
Registra-se também o teor do Ofício nº 35/2024, da Secretaria de Educação de
Salto do Itararé, no qual consta a entrada sem autorização dos candidatos ora
representados, acompanhados de equipe, para realizar campanha política, sem
comunicação prévia, tampouco permissão da administração da escola (ID
123837382).
Reconhece-se, assim, ser o caso de aplicação de multa.
Com relação ao valor da multa, em se tratando da primeira conduta desta natureza
noticiada de responsabilidade dos representados, tenho que a multa deve ser fixada
no mínimo legal, ou seja, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um deles,
exceto a coligação representada.
Com efeito, não é possível a imposição de multa à coligação, em face de
irregularidade na propaganda eleitoral praticada por candidato filiado a partido a ela
consorciado. Consoante parágrafo único ao art. 241 do Código Eleitoral, a
solidariedade é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando
outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação”.

No caso é incontroverso que os então candidatos ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO
FERNANDES VIEIRA e GENI OLIVEIRA FERNANDES, em 05 de setembro de 2024, estiveram
na escola a Escola Municipal José Luiz Belasque, localizada no Bairro Alecrim, Município de Salto
do Itararé, portando adesivos de campanha na vestimenta.
Os recorrentes alegam que estavam visitando as residências do Bairro Alecrim, ocasião em que
foram informados pelos moradores que o prédio da referida escola estava muito deteriorado e
que a atual administração, embora estivesse fazendo propaganda da instalação de aparelhos de
ar-condicionado na escola, não havia realizado as reformas básicas, já que as janelas estavam
sem vidros e o chão das salas de aula sem piso. Assim, entenderam que seria o caso de verificar
pessoalmente se as referidas reclamações procediam, a fim de tratar do assunto durante a
campanha eleitoral, já que não faz qualquer sentido instalar ar-condicionado em um prédio onde
as janelas estão sem vidros.

Num. 44199510 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
As alegações não merecem prosperar, porquanto foi juntado aos autos Ofício da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Salto Itararé, dando conta que houve a entrada não
autorizada dos candidatos na referida escola, em horário de aula, para a realização de campanha
política (ID 44057992).
O TRE- MA já decidiu que as escolas possuem restrição de circulação somente aos profissionais
e alunos, sendo vedada a realização de propaganda eleitoral nesses locais, bem como que em se
tratando de propaganda eleitoral de caráter instantâneo, descabida a prévia notificação para
retirada da propaganda irregular ou restauração do bem, conforme previsto no artigo 37, §1º, da
Lei nº 9504/97. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NA TELEVISÃO. USO EFETIVO DE BEM PÚBLICO.
INTERAÇÃO COM PROFESSORES E ALUNOS. FILMAGENS EM SALAS DE
AULA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 37, §1º, DA LEI Nº 9.504/97.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Na espécie, o candidato ao cargo de Vice-Governador do Estado do Maranhão
veiculou propaganda eleitoral na televisão, em bloco, no dia 20/08/2022, às
20h48min50s, na qual se observa a gravação da publicidade dentro da escola
pública estadual.
2. Com efeito, os Recorrentes desbordaram da permissividade de simples captação
de imagens de bem público, para o efetivo uso da máquina estatal em benefício da
candidatura. Precedente do TSE.
3. Deveras, as filmagens no estabelecimento de ensino, dentro da sala de aula,
por exemplo, evidenciam privilégio no que diz respeito ao acesso destes
locais, considerando que estes possuem restrição de circulação somente aos
profissionais e alunos.
4. Ademais, a interação direta com os alunos e professores das escolas em que
gravada a propaganda, além de diversas encenações destes, demonstram que, de
fato, houve interrupção, ainda que temporária, dos serviços públicos de educação
em prol da propaganda eleitoral apresentada pelos Recorrentes.
5. A propósito, na linha dos julgados supramencionados, em se tratando de
propaganda eleitoral de caráter instantâneo, descabida a prévia notificação
para retirada da propaganda irregular ou restauração do bem, conforme
previsto no artigo 37, §1º, da Lei nº 9504/97. Jurisprudência do TRE/MA.
6. Destarte, o caso em tela evidencia inequívoco efetivo uso de bem público, em
benefício do candidato ao cargo de Vice-Governador do Estado do Maranhão, Felipe
Costa Camarão, razão pela qual a proibição da divulgação da propaganda é medida
que se impõe.
7. Desprovimento do recurso.
(TRE- MA RE nº060161352, Acórdão, Des. Luis Fernando Xavier Guilhon Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/11/2022).

Num. 44199510 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
Na hipótese, do conjunto das provas acostadas aos autos, quais sejam vídeos, imagens, e ofício
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salto Itararé, tem-se que restou configurada a
prática de propaganda eleitoral em bem público, sendo a manutenção da sentença que julgou
procedente a representação, condenando os representados ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO
FERNANDES VIEIRA e GENI OLIVEIRA FERNANDES, ao pagamento da multa prevista no art.
37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fixando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um
deles, medida de rigor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR
MELHORIAS E O PROGRESSO, ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO FERNANDES VIEIRA e
GENI OLIVEIRA FERNANDES, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da
21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos- PR que condenou os representados ISRAEL
DOMINGOS, GILBERTO FERNANDES VIEIRA e GENI OLIVEIRA FERNANDES, ao pagamento
da multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fixando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), para cada um deles, em favor da União.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600302-24.2024.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES:
ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO FERNANDES VIEIRA, GENI OLIVEIRA DE MOURA,
TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS E O PROGRESSO[FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - SALTO DO ITARARÉ - PR - Advogada dos
RECORRENTES: MARTA DE FATIMA MELO - SP186582-A - RECORRIDO: SALTO MERECE
CONTINUAR FELIZ [REPUBLICANOS/UNIÃO/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - SALTO DO ITARARÉ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELLE
MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI
JUNIOR - PR74006-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em

Num. 44199510 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550174800000043147558
Número do documento: 24111408550174800000043147558
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:49:36
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024